Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, é faculdade conferida ao credor.
4. Para a caracterização de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e consequente a extinção do processo, sem resolução do mérito, é exigida a intimação pessoal da parte autora.
5. Apelação conhecida e provida. Maioria.